Tribunal: CARF
Processo: 19515.002181/2009-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005, 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera administrativa. Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho.
PAF. REUNIÃO PRESENCIAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. REQUERIMENTO. APRESENTAÇÃO. SESSÃO DE JULGAMENTO. FORMULÁRIO PRÓPRIO. OBRIGATORIEDADE.
O recurso voluntário não é meio apropriado para pedido de sustentação oral nas sessões presenciais de julgamento das turmas ordinárias do CARF. Com efeito, dita pretensão terá de ser apresentada antes de iniciado o respectivo julgamento por meio de formulário próprio disponibilizado no sítio deste Conselho.
PAF. INTIMAÇÃO. ENDEREÇAMENTO. DESTINATÁRIO. PATRONO. INADMISSÍVEL. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 110. APLICÁVEL.
É vedado o encaminhamento de intimação para endereço de procurador do contribuinte, independentemente do meio de comunicação oficial supostamente adotado.
PAF. DILIGÊNCIA. PERÍCIA. CONHECIMENTO ESPECÍFICO. PROVA DOCUMENTAL. SUBSTITUIÇÃO. DESNECESSIDADE. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 163. APLICÁVEL.
As diligências e perícias não se prestam para substituir provas que deveriam ter sido apresentadas pelo sujeito passivo por ocasião da impugnação, pois sua realização pressupõe a necessidade do julgador conhecer fato que demande conhecimento específico. Logo, indefere-se tais pleitos, caso prescindíveis para o deslinde da controvérsia, assim considerado quando o processo contiver elementos suficientes para a formação da convicção do julgador.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. PREVISÃO LEGAL. SÚMULA CARF. ENUNCIADOS NoS 4 E 108. APLICÁVEIS.
O procedimento fiscal que ensejar lançamento de ofício apurando tributo a pagar, obrigatoriamente, implicará cominação de multa de ofício e juros de mora.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de origem como fundamento de sua decisão.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS APURADA COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2.004.
Nos casos em que o contribuinte entrega a declaração de ajuste anual dentro do prazo legal, apura e recolhe saldo de imposto a pagar, o respectivo lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física tem a natureza jurídica de lançamento por homologação, com fato gerador complexivo, de período anual, sendo que o termo inicial para a contagem do prazo decadencial de 5 (cinco) anos é a data da ocorrência do fato gerador, ou seja, 31 de dezembro do ano-calendário correspondente ao exercício analisado. Tendo sido o lançamento efetuado dentro do prazo decadencial acima previsto, é de se rejeitar a preliminar de decadência do lançamento referente à omissão de rendimentos com base em depósitos bancários de origem não comprovada relativos ao período de janeiro a junho de 2.004.
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
Constatado que a contribuinte detém a titularidade da conta-corrente cujos créditos foram objetos da presente autuação, a alegação de ilegitimidade passiva não pode prosperar, frisando-se que a suposta vinculação da movimentação financeira da conta bancária da Impugnante às receitas da empresa da qual é sócia é matéria que deve ser analisada quando da apreciação das questões de mérito. Preliminar rejeitada.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular e/ou o co-titular das contas bancárias ou o real beneficiário dos depósitos, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em suas contas de depósitos ou de investimentos. Mantém-se a tributação dos créditos bancários autuados, não havendo nos autos nenhum elemento capaz de ilidi-la.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. LIMITE DE TRIBUTAÇÃO.
Somente não serão considerados, para efeito de tributação, os créditos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), se o somatório desses créditos não ultrapasse, no ano-calendário, o valor de R$ 80.000,00, sendo que esse limite anual do montante dos créditos deve ser calculado somando-se os depósitos iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 efetuados, no ano-calendário, em todas as contas de depósito ou de investimento, cuja titularidade seja do contribuinte. Assim sendo, há que se manter a tributação, nos anos-calendário 2.004 e 2.005, de todos os créditos tributários inferiores ou iguais a R$ 12.000,00, não comprovados, uma vez que sua soma, em cada um dos citados anos-calendário, ultrapassou o valor limite de R$ 80.000,00.
DOS PEDIDOS DE JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS E DE SUSTENTAÇÃO ORAL. DO PROTESTO PELA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS/INTIMAÇÕES.
A prova documental deve ser apresentada quando da interposição da impugnação, sendo viável o pedido de juntada de novos documentos aos autos, desde que acompanhado da respectiva justificativa prevista em lei, além dos documentos que se pretende juntar, documentos esses que não foram apresentados até a data do julgamento do presente feito, fato que inviabiliza o pedido da Impugnante. A sustentação oral, por sua vez, não encontra previsão legal no julgamento administrativo de Primeira Instância. Outrossim, o pedido de realização de diligências/intimações fica prejudicado, na medida em que, além da contribuinte ter tido ampla oportunidade, tanto na fase de autuação, quanto na fase impugnatória, de carrear aos autos elementos/documentos no sentido de tentar ilidir a autuação em foco, a presunção legal de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários de origem não comprovada transfere o ônus da prova à contribuinte, não podendo ser atribuído ao Fisco o encargo de obtenção de informações/provas/esclarecimentos visando à comprovação da origem dos recursos tributados. Pedidos indeferidos.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.002181/2009-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.620 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2024
Recorrente
ROSSANA DELFINI CERA CERVANTES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005, 2006
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
INCONSTITUCIONALIDADES.
APRECIAÇÃO.
SÚMULA
CARF.
ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão
por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera
administrativa. Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho.
PAF.
REUNIÃO
PRESENCIAL.
SUSTENTAÇÃO
ORAL.
REQUERIMENTO. APRESENTAÇÃO. SESSÃO DE JULGAMENTO.
FORMULÁRIO PRÓPRIO. OBRIGATORIEDADE.
O recurso voluntário não é meio apropriado para pedido de sustentação oral nas
sessões presenciais de julgamento das turmas ordinárias do CARF. Com efeito,
dita pretensão terá de ser apresentada antes de iniciado o respectivo julgamento
por meio de formulário próprio disponibilizado no sítio deste Conselho.
PAF. INTIMAÇÃO. ENDEREÇAMENTO. DESTINATÁRIO. PATRONO.
INADMISSÍVEL. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 110. APLICÁVEL.
É vedado o encaminhamento de intimação para endereço de procurador do
contribuinte, independentemente do meio de comunicação oficial supostamente
adotado.
PAF. DILIGÊNCIA. PERÍCIA. CONHECIMENTO ESPECÍFICO. PROVA
DOCUMENTAL. SUBSTITUIÇÃO. DESNECESSIDADE. SÚMULA CARF.
ENUNCIADO No 163. APLICÁVEL.
As diligências e perícias não se prestam para substituir provas que deveriam ter
sido apresentadas pelo sujeito passivo por ocasião da impugnação, pois sua
realização pressupõe a necessidade do julgador conhecer fato que demande
conhecimento específico. Logo, indefere-se tais pleitos, caso prescindíveis para
o deslinde da controvérsia, assim considerado quando o processo contiver
elementos suficientes para a formação da convicção do julgador.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. PREVISÃO LEGAL. SÚMULA
CARF. ENUNCIADOS NoS 4 E 108. APLICÁVEIS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002181/2009-83
Fl. 1863
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.620 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002181/2009-83

O procedimento fiscal que ensejar lançamento de ofício apurando tributo a
pagar, obrigatoriamente, implicará cominação de multa de ofício e juros de
mora.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM.
FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS APURADA COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. PRELIMINAR DE
DECADÊNCIA. PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2.004.
Nos casos em que o contribuinte entrega a declaração de ajuste anual dentro do
prazo legal, apura e recolhe saldo de imposto a pagar, o respectivo lançamento
do Imposto de Renda Pessoa Física tem a natureza jurídica de lançamento por
homologação, com fato gerador complexivo, de período anual, sendo que o
termo inicial para a contagem do prazo decadencial de 5 (cinco) anos é a data
da ocorrência do fato gerador, ou seja, 31 de dezembro do ano-calendário
correspondente ao exercício analisado. Tendo sido o lançamento efetuado
dentro do prazo decadencial acima previsto, é de se rejeitar a preliminar de
decadência do lançamento referente à omissão de rendimentos com base em
depósitos bancários de origem não comprovada relativos ao período de janeiro
a junho de 2.004.
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
Constatado que a contribuinte detém a titularidade da conta-corrente cujos
créditos foram objetos da presente autuação, a alegação de ilegitimidade
passiva não pode prosperar, frisando-se que a suposta vinculação da
movimentação financeira da conta bancária da Impugnante às receitas da
empresa da qual é sócia é matéria que deve ser analisada quando da apreciação
das questões de mérito. Preliminar rejeitada.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do
imposto correspondente, sempre que o titular e/ou o co-titular das contas
bancárias ou o real beneficiário dos depósitos, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos creditados em suas contas de depósitos ou de
investimentos. Mantém-se a tributação dos créditos bancários autuados, não
havendo nos autos nenhum elemento capaz de ilidi-la.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. LIMITE DE TRIBUTAÇÃO.
Somente não serão considerados, para efeito de tributação, os créditos
bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), se o somatório
desses créditos não ultrapasse, no ano-calendário, o valor de R$ 80.000,00,
sendo que esse limite anual do montante dos créditos deve ser calculado
somando-se os depósitos iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 efetuados, no ano-
Fl. 1864
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.620 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002181/2009-83

calendário, em todas as contas de depósito ou de investimento, cuja titularidade
seja do contribuinte. Assim sendo, há que se manter a tributação, nos anos-
calendário 2.004 e 2.005, de todos os créditos tributários inferiores ou iguais a
R$ 12.000,00, não comprovados, uma vez que sua soma, em cada um dos
citados anos-calendário, ultrapassou o valor limite de R$ 80.000,00.
DOS PEDIDOS DE JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS E DE
SUSTENTAÇÃO ORAL. DO PROTESTO PELA REALIZAÇÃO DE
DILIGÊNCIAS/INTIMAÇÕES.
A prova documental deve ser apresentada quando da interposição da
impugnação, sendo viável o pedido de juntada de novos documentos aos autos,
desde que acompanhado da respectiva justificativa prevista em lei, além dos
documentos que se pretende juntar, documentos esses que não foram
apresentados até a data do julgamento do presente feito, fato que inviabiliza o
pedido da Impugnante. A sustentação oral, por sua vez, não encontra previsão
legal no julgamento administrativo de Primeira Instância. Outrossim, o pedido
de realização de diligências/intimações fica prejudicado, na medida em que,
além da contribuinte ter tido ampla oportunidade, tanto na fase de autuação,
quanto na fase impugnatória, de carrear aos autos elementos/documentos no
sentido de tentar ilidir a autuação em foco, a presunção legal de omissão de
rendimentos com base em depósitos bancários de origem não comprovada
transfere o ônus da prova à contribuinte, não podendo ser atribuído ao Fisco o
encargo de obtenção de informações/provas/esclarecimentos visando à
comprovação da origem dos recursos tributados. Pedidos indeferidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e prejudicial suscitadas no recurso voluntário interposto e, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Rodrigo Duarte Firmino,
Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório Rechmann Junior e Rodrigo Rigo Pinheiro.
Ausente a Conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de extinguir
crédito tributário referente a omissão de rendimento caracterizada por depósito bancário de
origem não comprovada.
Fl. 1865
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.620 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002181/2009-83

Autuação e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância (Acórdão no 16.-46.340 - proferida pela 17a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em São Paulo I (DRJ/SP1), transcritos a seguir (processo
digital, fls. 1.741 a 1.754):
Contra a contribuinte acima qualificada foi lavrado, em 19/06/2.009, o Auto de Infração
de fls. 343 a 350, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercícios 2.005 e 2.006
(anos-calendário 2.004 e 2.005, respectivamente), por intermédio do qual lhe é exigido
crédito tributário no montante de R$ 241.380,15, dos quais R$ 110.687,83
correspondem a imposto, R$ 83.015,87, a multa proporcional, e R$ 47.676,45, a juros
de mora, calculados até 29/05/2.009.
2.
Conforme Termo de Verificação Fiscal (fls. 332 a 342) e Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal (fls. 348 a 350), o procedimento teve origem na apuração da
seguinte infração:
2.1- OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados, durante os anos-
calendário 2.004 e 2.005, em contas de depósito mantidas em instituições financeiras,
em relação aos quais a contribuinte, regularmente intimada, não comprovou, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
[...]
3.
Cientificada do Auto de Infração em 23/06/2.009 (fl. 352), a contribuinte,
por intermédio de seus representantes legais (fl. 410), apresentou, em 21/07/2.009,
a impugnação de fls. 355 a 404, acompanhada dos documentos de fls. 409 a 605, 609 a
806 e 810 a 926, alegando que:
I- DA DECADÊNCIA
3.1. preliminarmente, vislumbra-se, no presente caso, a ocorrência da decadência do
direito do Fisco de efetuar lançamento, referente aos fatos geradores ocorridos entre
janeiro e junho de 2004, porque, conforme se depreende da análise do Auto de Infração
impugnado, a contribuinte foi autuada e intimada a recolher suposta diferença de
Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF (anos-calendário 2.004 e 2.005) apenas em
25/06/2.009, observando-se que, nos termos do art. 2° da Lei 7.713/1.988, da Lei
9.250/1.995 e do art. 42 da Lei 9.430/1.996, o Imposto de Renda da Pessoa Física é
apurado mensalmente (reproduz o art 2° da Lei n° 7.713/1.988, o art. 3°, parágrafo
único e o art. 4°, todos da Lei n° 9.250/1.995, o art. 42, §§ 1° e 4°, da Lei n°
9.430/1.996 e o art. 106 do RIR/99);
3.2. assim, considerando que a notificação/intimação da Impugnante a respeito do Auto
de infração ocorreu somente em 24/07/2.009, ocorreu o transcurso do prazo decadencial
de 5 (cinco) anos, contados a partir dos fatos geradores mensais ocorridos entre janeiro
e junho de 2.004, caracterizados pela disponibilidade jurídica e econômica dos
rendimentos (art. 43 do CTN);
[...]
II- DOS VÍCIOS FORMAIS DO LANÇAMENTO
6.6. para lavrar o Auto de Infração impugnado e presumir a existência de
supostas receitas sem comprovação de origem, a Fiscalização: a) relacionou
Fl. 1866
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.620 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002181/2009-83

todos os depósitos efetuados nas contas-correntes de titularidade da Autuada e
de seu marido; b) desconsiderou todos os documentos que demonstravam as
receitas da empresa da qual a Autuada é sócia e que não possui conta bancária;
c) desconsiderou todos os recibos fornecidos aos pacientes pela empresa da
Autuada; d) desprezou todos os esclarecimentos e documentos apresentados
pelo marido da Autuada, no decorrer do procedimento de fiscalização que
antecedeu a lavratura do lançamento, ora impugnado; e) utilizou-se de
convicções pessoais e exclusivamente subjetivas para considerar sem origem
diversos depósitos bancários e, f) ignorou, por completo, as normas que regem a
tributação da pessoa jurídica e da pessoa física dos sócios, prevista na Lei n°
11.196/2.005;
[...]
III- DA AUSÊNCIA DE OMISSÃO DE RECEITAS E DA COMPROVAÇÃO
DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS
DA PROVA GERAL-RECEITAS INCCA
3.15- conforme exaustivamente demonstrado à Fiscalização durante o procedimento de
apuração do crédito tributário lançado, a grande maioria dos depósitos bancários
apontados no Auto de Infração tiveram origem em receitas das empresas INCCAP -
Instituto de Cirurgia de Cabeça e Pescoço ltda., CNPJ 59.583.955/0001-61), da qual a
Autuada é sócia, juntamente com seu marido, o único gerador de receitas, tendo sido
este fato devidamente esclarecido e demonstrado ao Fisco, através dos protocolos de
esclarecimentos e de entrega de documentos feitos pelo marido da Autuada, durante o
procedimento fiscal instaurado contra ele (reproduz trechos de intimação efetuados pelo
Fisco);
[...]

III.2- DA PROVA ESPECÍFICA. DA COMPROVAÇÃO INDIVIDUAL DE
CADA UM DOS DEPÓSITOS APONTADOS NO AUTO DE INFRAÇÃO
3.22- não bastasse a insubsistência do Auto de Infração impugnado em face dos 2 itens
acima, a Autuada passa a demonstrar, de forma específica e individualiza, a origem de
cada um dos valores depositados nas suas contas bancárias:
a) conta-corrente n° 28.420-3
- R$ 50.000,00 (02/01/2.004): comprovação de origem aceita-devolução de recurso
debitado;
- R$ 2.615,36 (27/08/2.004): comprovação de origem aceita-rescisão de contrato de
trabalho do marido das Autuada- registro na DIRPF;
- R$ 1.406,00 (10/09/2.004): comprovação de origem aceita- salário do marido da
Autuada, Onivaldo Cervantes;
Depósitos- Planilha da Fiscalização
A Fiscalização segregou os depósitos inferiores à R$ 12.000,00, objeto deste item e os
valores superiores a R$ 12.000,00, cuja origem será demonstrada nos itens seguintes,
individualmente. Quanto aos depósitos inferiores à R$ 12.000,00, a Autuada esclarece
que, exceção feita ao depósito de R$ 8.000,00, adiante demonstrado (28/09/2005) e
àqueles depósitos provados individualmente nos itens seguintes, todos os demais
representam origem da empresa INCCAP. A Autuada reitera que todos os depósitos
relacionados são referentes às receitas declaradas e tributadas em nome da empresa
INCCAP, a qual, repita-se, não possuía, à época, conta bancária, movimentando todos
Fl. 1867
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.620 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002181/2009-83

os seus recursos nas contas da sócia Autuada. Para demonstrar o alegado, a Autuada
anexa à presente impugnação, na ordem da planilha elaborada pela Fiscalização, as
declarações fiscais da INCCAP, as notas fiscais e os recibos emitidos por esta empresa e
os comprovantes de internação dos tomadores de serviços da empresa - pacientes (Notas
Fiscais e Recibos emitidos pela INCCAP - fls. 679 a 807 e 810 a 874), sendo inconteste,
no caso, o erro de sujeição passiva do lançamento impugnado, sendo evidente o fato de
que referidos valores representam receita declarada e já tributada na empresa da
Autuada, como mesmo contraditoriamente presumiu o Fisco (reproduz trechos do
Termo de Verificação Fiscal, às fls. 337 e 338, bem como Jurisprudência);
Por fim, ainda quanto aos depósitos originários da INCCAP, a Autuada registra não ser
cabível e admissível a alegação da Autoridade Fiscal sobre a divergência de datas, pelos
seguintes motivos: 1) está devidamente comprovada a identidade de datas e de valores,
segundo a sistemática dos operações apresentadas nesta defesa (há: cheques pré-
datados, parcelamentos concedidos pelo marido da Autuada, pagamentos totais feitos
por planos de saúde/convênios médicos e respectivas complementações, etc); 2) diante
da inexistência da exigência de elaboração de controle de movimentação financeira, o
próprio Conselho de Contribuintes vem decidindo sobre a irrelevância dessa identidade
para efeitos de comprovação de origem (reproduz Jurisprudência);
- R$ 907,00 (21/01/2.004) e R$ 200,00 (01/06/2.004) : por tratar-se de valor de pequena
monta e considerando que os bancos ainda não forneceram os espelhos dos cheques
depositados ou, ainda, não identificaram os titulares dos depósitos, a Autuada não tem
como demonstrar, neste momento, a origem dos recursos acima. Todavia, fica desde já
protestada a prova, a qual será feita após a resposta das informações solicitadas aos
bancos. De toda forma, e, apenas por amor a argumentação, a Autuada, desde já,
esclarece não ser legítima a presunção da Autoridade Fiscal quanto à alegada omissão
de receita destes valores, haja vista o disposto no art. 42, § 3°, inciso I, da Lei n°
9.430/1.996;
- R$ 4.700,00: originário de serviços prestados, no valor de R$ 3.500,00 e 7 (sete)
consultas, no valor total de R$ 1.200,00 (Nota Fiscal de Serviços - Série A n. 022 e
recibos de pagamento fls. 878 a 884);

- R$ 2.000,00: originário de serviços prestados, conforme Nota Fiscal de Serviços -
Série A n. 024 (fl. 886);
- R$ 6.757,20: originário de serviços prestados, conforme Notas Fiscais de Serviços -
Série A n. 025/anulada e 026 - (fls. 888 e 889); por tratar-se de serviço prestado a
pessoa jurídica, houve a retenção dos tributos federais pelo tomador dos serviços, nos
termos do art. 30 da Lei n° 10.833/2.003, ou seja, do valor bruto da Nota Fiscal de R$
7.200,00 foram deduzidos os seguintes impostos IRRF (1,5%), CSLL (1%), COFINS
(3%) e PIS (0,65%), ensejando o depósito do valor líquido e exato de R$ 6.757,20,
tendo ocorrido o cancelamento da Nota Fiscal 025, em razão, exclusivamente, do erro
de apuração da CSLL sobre o valor da operação;
- R$ 7.100,00: originário de serviços prestados, conforme Nota Fiscal de Serviços -
Série A n. 027 (fl. 891);
- R$ 16.628,00: originário de serviços prestados, conforme Nota Fiscal de Serviços -
Série A n. 034 - (fl. 893);
no caso de serviços prestados a pessoa jurídica, houve a retenção dos tributos federais
pelo tomador dos serviços, nos termos do art. 30 da Lei n° 10.833/2.003 e, para
demonstrar ainda mais a origem destes recursos, a Autuada apresenta o Comprovante
Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na
Fonte- Pessoa Jurídica- AC 2.005 (original e retificadora), emitido pela empresa A.
Lopes Muniz Advogados Associados S/C (fls. 895 e 896);
Fl. 1868
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.620 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002181/2009-83

Pela documentação acima discriminada, deverão ser também anulados os lançamentos
feitos com base nos depósitos acima relacionados, cuja prova da origem por meio de
documentação idônea é inconteste.
- R$ 165,00, R$ 32,00, R$ 126,00, R$ 135,00 e R$ 20,00: os depósitos feitos por
parentes da Autuada, mãe (Lia Delfini Cêra) e irmã (Andréa Delfini Cêra),
correspondem a reembolso de despesas por ela adiantadas, em típica relação familiar
conhecidas como "paga que depois te pago" e, por tratar-se de valores de pequena
monta e, ainda, de relação familiar de reembolso, a Autuada não tem como demonstrar a
origem dos recursos acima, registrando-se, desde já, ser legítima a presunção da
Autoridade Fiscal quanto à alegada omissão de receita destes valores (art. 42, § 3°,
inciso I, da Lei n° 9.430/1.996);
- R$ 20.000,00, R$ 20.995,80, R$ 17.900,00, R$ 18.800,00: originários da venda de
bovinos (vacas) para cria, conforme Notas Fiscais de Produtor n°s 8983597, 8983596,
8983595, 8983600, todas emitidas para Silvio Cesar Baraldi Cervantes, CPF n°
357.300.561-68 (fls. 898 a 905); os valores da transação rural acima, apesar de muito
próximos, diferem apenas em razão da sistemática imposta pelo Governo Estadual, para
efeitos de controle, fiscalização e incidência do ICMS-ST(Substituição Tributária) e,
apenas para rechaçar definitivamente qualquer interpretação em contrário, a Autuada
anexa à presente defesa declaração fornecida pelo comprador acima identificado,
confirmando a compra de 150 cabeças de bovinos relacionada exatamente às Notas
Fiscais acima e, portanto, confirmando a origem dos depósitos acima (fl. 907), tendo
sido os valores desta transação devidamente declarados nas DIRPF da Autuada e de seu
marido (declaração anexa), sendo, portanto, inconteste a origem dos valores acima,
estando o Auto de Infração maculado de flagrante nulidade;
- R$ 46.180,90 e R$ 43.072,00: originários de serviços prestados pela empresa
INCCAP, no decorrer dos anos de 2.004 e de 2.005, estando devidamente declarados,
informados à Receita Federal do Brasil e levados à tributação, segundo o regime de
competência, pela referida empresa contribuinte, conforme inclusas DIPJ's dos
exercícios 2.005 e 2.006 e, como já devidamente demonstrado acima, estes valores,
assim como todos os outros valores tributados pela referida empresa, não poderão ser
validamente exigidos da pessoa física da Autuada, a qual não é a titular, de direito, das
referidas receitas;
IV- DA HIPÓTESE DE EXCEÇÃO E DA VEDAÇÃO LEGAL DA
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM BASE APENAS EM
EXTRATOS BANCÁRIOS
3.23- nos termos acima, diante da comprovação da origem dos depósitos mencionados
nos tópicos anteriores, observa-se que os valores individuais dos depósitos realizados
nas contas bancárias da Autuada são inferiores à R$ 12.000,00, não totalizando, em
cada um dos exercícios lançados, o valor de R$ 80.000,00 e, assim sendo, não bastasse
a efetiva comprovação da origem e a justificação dos depósitos realizados nas contas
bancárias da Impugnante, como mesmo reconhecido no Auto de Infração impugnado,
observa-se, ainda, que o lançamento em questão foi indevidamente lavrado com base
apenas nos extratos bancários apresentados pela Impugnante e na presunção de omissão
de receitas por parte do Fiscal Autuante (reproduz o art. 42, §§1°, 3° e 4°, da Lei n°
9.430/1.996, com as alterações promovidas pelo art. 4° da Lei n° 9.481/1.997, bem
como Jurisprudência);
3.24- assim, após o cancelamento dos valores com origem efetivamente demonstrada e
reconhecida por esta Delegacia, a teor do disposto no art. 42, § 3°, II, da Lei n°
9.430/1.996 (com a redação dada pelo art. 4° da Lei n° 9.481/1.997), o Auto de Infração
ora impugnado, deve ser cancelado, sendo flagrante a falta de suporte fático e legal para
a manutenção da exigência apontada, observando-se, ainda, de outra parte, que,
conforme será demonstrado em item próprio, a Impugnante não teve variação
patrimonial sem origem, razão pela qual também não pode ocorrer o lançamento de
Fl. 1869
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.620 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002181/2009-83

oficio por suposta variação patrimonial a descoberto (reproduz a Súmula 182 do extinto
Tribunal Federal de Recursos e Jurisprudência do Conselho de Contribuintes);
V-
DO ERRO DE SUJEIÇÃO PASSIVA- DA ILEGITIMIDADE PASSIVA
3.2.5. conforme inequivocamente demonstrado nestes autos, grande parte do
crédito tributário impugnado, lançado contra a pessoa física da Impugnante, é
decorrente da indevida e ilegal imputação de omissão de receitas/rendimentos,
as quais, como mesmo reconhecido pela ilustre Auditora Fiscal, referem-se à
receitas/rendimentos de titularidade e já declaradas pela pessoa jurídica da
INCCAP, da qual a Autuada é sócia, não obstante não contribua para gerar as
respectivas receitas;
[...]
VI-
DA AUSÊNCIA DE ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
3.30. não obstante tudo o acima exposto, observa-se ainda que a Impugnante
não teve variação patrimonial sem origem, razão pela qual também não se pode
admitir validamente o lançamento impugnado, haja vista e evidente falta de
acréscimo patrimonial a descoberto;
[...]
VII- DA PRECARIEDADE DAS PROVAS E DO INDEVIDO LANÇAMENTO
COM BASE EM PRESUNÇÕES
3.33. a par da comprovada e reconhecida origem dos depósitos bancários considerados
pela Fiscalização e da impossibilidade, no presente caso, de lançamento com base
exclusivamente em extratos bancários (ante o disposto no art. 42, § 3°,da Lei n°
9.430/1.996), mister se faz observar que a Fiscalização não comprovou, nem muito
menos demonstrou que as receitas declaradas pela apontada pessoa jurídica não é aquela
movimentada pela Impugnante em sua conta bancária, nem que a pessoa jurídica deixou
de recolher os tributos devidos;
[...]
VIII- DA DÚVIDA QUANTO AO ILÍCITO IMPUTADO À AUTUADA E DO
PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA
3.43. não se consubstanciou, no presente caso, a presunção legal de omissão de
rendimentos (art. 42, § 3°,da Lei n° 9.430/1.996), advindo a conseqüência de que
caberia ao Fisco fazer a prova material, válida e objetiva, de que houve a realização da
hipótese descrita na lei e, ainda, da má-fé por parte da Autuada com vistas a se
beneficiar da operação em tela, o que de fato não ocorreu na presente autuação, e,por
assim ser, o que há de prevalecer é a presunção de boa-fé da Impugnante;
[...]
IX-
DA INDEVIDA METODOLOGIA ADOTADA NO AUTO DE INFRAÇÃO
IMPUGNADO
3.46- a par de todo o acima exposto, o Auto de Infração, ora impugnado, na apuração
do crédito tributário lançado, utilizou indevida metodologia, a ensejar a sua nulidade
objetiva, isto por que: 1) não foram considerados os depósitos com cheques pré-datados,
evidenciando- se assim divergências de datas; 2) não foram considerados os somatórios
de cheques depositados, evidenciando-se assim a divergência de valores depositados
individualmente (obs. os somatórios conferem com as receitas declaradas na
Fl. 1870
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-012.620 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002181/2009-83

pessoa jurídica), principalmente diante da conclusão da Autoridade Fiscal de
que foram constatados depósitos no valor das consultas e de seus múltiplos; 3)
não foram consideradas as sistemáticas dos planos de saúde, em que os Planos
pagam parte dos serviços prestados pela INCCAP e o paciente a outra parte; 4)
não foram consideradas as deduções feitas nas notas fiscais apresentadas pela
empresa da Autuada, referente às retenções dos tributos federais (IRRF, CSLL,
PIS, COFINS) estatuída na Lei n° 10.833/2.003; 5) não foram considerados
todos os tributos recolhidos pela pessoa jurídica (INCCAP), nem, muito menos
pela Autuada e pelo seu marido referente à receita de venda de gado; 6) não
foram consideradas todas as despesas incorridas pela empresa INCCAP para
auferir as suas receitas, as quais foram, imputadas à Autuada (Livro Diário da
INCCAP -doc. anexo); 7) não foram considerados os custos incorridos na
atividade rural, declarados nas DIRPF's da Autuada e de seu marido; 8) não
foram, ainda, consideradas as distribuições de dividendos e o pagamento de pró-
labore da empresa INCCAP para a Autuada e para seu marido;
[...]
X- DA DUPLICIDADE DE LANÇAMENTO- BI-TRIBUTAÇÃO
3.50. diante do acima exposto, observa-se, ainda no presente caso, evidente e indevida
duplicidade de lançamento, porque, como devidamente demonstrado, as receitas ditas
omitidas pela Fiscalização foram devidamente tributadas na pessoa jurídica (INCCAP) e
em outros contribuintes (marido da Autuada) e estão sendo tributadas, também, na
pessoa destes terceiros contribuintes;
XI- DA MULTA
3.55. considerando a inexigibilidade do crédito tributário indevidamente lançado,
inexiste fundamento para a imposição de qualquer multa, uma vez que inexistente o
fundamento para o "débito" principal exigido pela Autoridade Fiscal, principalmente
quando está comprovado que todos os tributos incidentes sobre as receitas ditas
omitidas foram devidamente recolhidos pela INCCAP e pelo marido da Autuada;
3.56. por todo o exposto e pelas razões apresentadas relativamente à inexistência de má-
fé da Impugnante, inexiste fundamento para a imposição de qualquer multa, quanto
mais agravada, conforme lançamento ora impugnado, isto porque: a) é evidente o
caráter confiscatório da multa indevidamente imputada à Impugnante, quanto mais
quando é cediço que os tributos incidentes sobre as receitas ditas omitidas foram
devidamente recolhidos pela INCCAP e pelo marido da Autuada; b) a multa
indevidamente levada a efeito não atende à proporcionalidade e à razoabilidade exigida
pelo ordenamento jurídico pátrio; c) há flagrante violação ao principio constitucional da
capacidade contributiva, também aplicável às sanções impostas; e d) a multa imputada
no item 2 do Auto de Infração impugnado foi imputada à Impugnante, em total afronta
ao disposto no art. 133 do CTN;
XI.1- DO CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA APLICADA E DA
VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE
[...]
XI.2- DA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE
[...]

XI.3- DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA
Fl. 1871
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-012.620 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002181/2009-83

[...]
XI.4- DA IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DA MULTA PUNITIVA
PARA
TERCEIRO
QUE
NÂO
TENHA
RESPONSABILIDADE
PELA
CONDUTA TIPIFICADA
3.64. ainda com relação à multa imposta, importante esclarecer que a Impugnante não
pode ser responsabilizada por seu pagamento, porque, como demonstrado, todos os
valores depositados em suas contas-correntes são decorrentes de receitas/rendimentos
da pessoa jurídica mencionada ou de seu marido, sendo a multa punitiva intransferível,
concluindo-se que, a par do efetivo recolhimento dos tributos devidos pelos demais
contribuintes, à impugnante não pode ser imputada a responsabilidade pelo pagamento
da multa de ofício imposta;
[...]
XII- DOS JUROS
3.67- pelo principio da eventualidade e pelas mesmas razões aplicadas à multa, caso
seja mantida a exigência em discussão, ressalta a Impugnante que entende ser indevida,
in casu, a aplicação da taxa SELIC a qualquer tempo, o que vem a representar uma
majoração totalmente indevida do crédito tributário constituído, a ensejar a nulidade do
lançamento impugnado;
XIII- DAS PROVAS
3.68. requer a Impugnante, tendo em vista o princípio da verdade material que informa
o processo administrativo e sob pena de cerceamento do direito de defesa, a análise dos
documentos apresentados à Fiscalização, bem como de outros documentos, os quais
desde já protesta pela posterior juntada (a Recorrente apresenta em anexo à peça
impugnatória os documentos de n°s 01 a 20- fls. 409 a 605, 609 a 806 e 810 a 926, dos
presentes autos);
3.69. além dos documentos acima, e caso esta Delegacia de Julgamento ainda entenda
ser necessário, a Autuada, de forma a demonstrar o quanto alegado, requer, ainda, a
expedição dos seguintes ofícios:
1) ao Banco Central do Brasil - BACEN, para que informe se o INCCAP - Instituto de
Cirurgia de Cabeça e Pescoço Ltda, CNPJ 59.583.955/0001-61, possui qualquer conta
bancária e, se positivo, que informe a data de abertura da mesma;
2) ao Banco do Brasil, para que apresente o extrato bancário de todas as contas de
titularidade da Autuada, de forma detalhada e desmembrada, nos anos de 2.004 e 2.005;
3) ao Banco do Brasil, para que apresente o espelho dos cheques referentes aos
depósitos apontados no Auto de Infração ou que apenas informe o nome e o CPF dos
depositantes;
4) ao Banco Bradesco para que apresente o extrato bancário de todas as contas de
titularidade da Autuada, de forma detalhada e desmembrada, nos anos de 2.004 e 2.005;
5) ao Banco Bradesco, para que apresente o espelho dos cheques referentes aos
depósitos apontados no Auto de Infração ou que apenas informe o nome e o CPF dos
depositantes;
6) à Receita Federal do Brasil, para que intime os frigoríficos relacionados nas notas
fiscais ora juntadas, para que informem os valores pagos referentes a estas operações;
3.70- por fim, a Autuada provará o alegado mediante a realização de sustentação oral,
a qual é desde já requerida;
Fl. 1872
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-012.620 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002181/2009-83

XIV- DO PEDIDO
3.71- diante de todo o exposto: a) requer e espera a Autuada que a presente
impugnação administrativa seja recebida, conhecida e julgada integralmente procedente,
nos termos requeridos nesta impugnação, e, em conseqüência seja determinado o
cancelamento e arquivamento do Auto de Infração Impugnado;
b) protesta, outrossim, pela produção de sustentação oral;
c) por fim, requer que todas as intimações e publicações sejam feitas em nome da
Autuada e, também, em nome do advogado José Vicente Cêra Junior (OAB/SP
155.962), com escritório na Alameda Franca, 1.050, 11° andar, em São Paulo-SP,
telefone (11) 3063-6177 e endereço eletrônico jvcera@fblaw.com.br , sob pena de
nulidade. (os patronos da Autuada declaram que as cópias que instruem a presente
impugnação são autênticas -art. 544, § 1° do CPC).
(Grifo no original)
.Julgamento de Primeira Instância
A 17a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo I
julgou improcedente a contestação da Impugnante, nos termos do relatório e voto registrados no
acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 1.738 a 1.778):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004, 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS APURADA COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
PRELIMINAR
DE
DECADÊNCIA. PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2.004.
Nos casos em que o contribuinte entrega a declaração de ajuste anual dentro do prazo
legal, apura e recolhe saldo de imposto a pagar, o respectivo lançamento do Imposto de
Renda Pessoa Física tem a natureza jurídica de lançamento por homologação, com fato
gerador complexivo, de período anual, sendo que o termo inicial para a contagem do
prazo decadencial de 5 (cinco) anos é a data da ocorrência do fato gerador, ou seja, 31
de dezembro do ano-calendário correspondente ao exercício analisado. Tendo sido o
lançamento efetuado dentro do prazo decadencial acima previsto, é de se rejeitar a
preliminar de decadência do lançamento referente à omissão de rendimentos com base
em depósitos bancários de origem não comprovada relativos ao período de janeiro a
junho de 2.004.
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
Constatado que a contribuinte detém a titularidade da conta-corrente cujos créditos
foram objetos da presente autuação, a alegação de ilegitimidade passiva não pode
prosperar, frisando-se que a suposta vinculação da movimentação financeira da conta
bancária da Impugnante às receitas da empresa da qual é sócia é matéria que deve ser
analisada quando da apreciação das questões de mérito. Preliminar rejeitada.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto
correspondente, sempre que o titular e/ou o co-titular das contas bancárias ou o
real beneficiário dos depósitos, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
creditados em suas contas de depósitos ou de investimentos. Mantém-se a
Fl. 1873
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-012.620 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002181/2009-83

tributação dos créditos bancários autuados, não havendo nos autos nenhum
elemento capaz de ilidi-la.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. LIMITE DE TRIBUTAÇÃO.
Somente não serão considerados, para efeito de tributação, os créditos bancários iguais
ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), se o somatório desses créditos não
ultrapasse, no ano-calendário, o valor de R$ 80.000,00, sendo que esse limite anual do
montante dos créditos deve ser calculado somando-se os depósitos iguais ou inferiores a
R$ 12.000,00 efetuados, no ano-calendário, em todas as contas de depósito ou de
investimento, cuja titularidade seja do contribuinte. Assim sendo, há que se manter a
tributação, nos anos-calendário 2.004 e 2.005, de todos os créditos tributários inferiores
ou iguais a R$ 12.000,00, não comprovados, uma vez que sua soma, em cada um dos
citados anos-calendário, ultrapassou o valor limite de R$ 80.000,00.
APLICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
Em consonância com a legislação de regência, a apuração de omissão de rendimentos
com base na existência de depósitos bancários de origem não comprovada enseja a
aplicação da multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento), lastreada na ocorrência
de falta de declaração por parte da contribuinte.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%. ALEGAÇÕES DE CONFISCO E DE VIOLAÇÃO AO
DIREITO DE PROPRIEDADE E AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE.
Não pode ser inquinado pelas alegações de confisco e de violação ao direito de
propriedade e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física que atendeu aos preceitos legalmente estabelecidos
e exigiu tributo resultante da constatação de omissão de rendimentos, bem como impôs
multa de ofício que apresentou como base de cálculo o correspondente imposto
apurado. No que tange, ainda, às citadas alegações da Impugnante, refoge à
competência da Autoridade Administrativa a apreciação e a decisão de questões que
versem sobre a constitucionalidade de atos legais, salvo se já houver decisão do
Supremo Tribunal Federal declarando a inconstitucionalidade da lei ou ato normativo.
JUROS DE MORA. TAXA REFERENCIAL SELIC.
Havendo previsão legal para a aplicação da taxa SELIC, não cabe à Autoridade
Julgadora exonerar a cobrança dos juros de mora legalmente estabelecida.
DOS PEDIDOS DE JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS E DE
SUSTENTAÇÃO ORAL. DO PROTESTO PELA REALIZAÇÃO DE
DILIGÊNCIAS/INTIMAÇÕES.
A prova documental deve ser apresentada quando da interposição da impugnação, sendo
viável o pedido de juntada de novos documentos aos autos, desde que acompanhado da
respectiva justificativa prevista em lei, além dos documentos que se pretende juntar,
documentos esses que não foram apresentados até a data do julgamento do presente
feito, fato que inviabiliza o pedido da Impugnante. A sustentação oral, por sua vez, não
encontra previsão legal no julgamento administrativo de Primeira Instância. Outrossim,
o pedido de realização de diligências/intimações fica prejudicado, na medida em que,
além da contribuinte ter tido ampla oportunidade, tanto na fase de autuação, quanto na
fase impugnatória, de carrear aos autos elementos/documentos no sentido de tentar ilidir
a autuação em foco, a presunção legal de omissão de rendimentos com base em
depósitos bancários de origem não comprovada transfere o ônus da prova à contribuinte,
não podendo ser atribuído ao Fisco o encargo de obtenção de
Fl. 1874
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-012.620 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002181/2009-83

informações/provas/esclarecimentos visando à comprovação da origem dos recursos
tributados. Pedidos indeferidos.
Impugnação Improcedente
(Grifo no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente ratificando os argumentos apresentados na impugnação (processo digital, fls. 1.792
a 1.860).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 28/04/2014
(processo digital, fl. 1.782), e a peça recursal foi interposta em 27/05/2014 (processo digital, fl.
1.792), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.
Preliminares
Princípios constitucionais
Ditos princípios caracterizam-se preceitos programáticos frente às demais
normas e extensivos limitadores de conduta, motivo por que têm apreciação reservada ao
legislativo e ao judiciário respectivamente. O primeiro, deve considerá-los, preventivamente,
por ocasião da construção legal; o segundo, ulteriormente, quando do controle de
constitucionalidade. À vista disso, resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do
assunto na esfera administrativa, sob o pressuposto de se vê tipificada a invasão de competência
vedada no art. 2o da Constituição Federal de 1988.
Nessa perspectiva, conforme se discorrerá na sequência, o princípio da legalidade
traduz adequação da lei tributária vigente aos preceitos constitucionais a ela aplicáveis, eis que
regularmente aprovada em processo legislativo próprio e ratificada tacitamente pela suposta
inércia do judiciário. Por conseguinte, já que de atividade estritamente vinculada à lei, não cabe à
autoridade tributária sequer ponderar a conveniência da aplicação de outro princípio, ainda que
constitucional, em prejuízo do desígnio legal a que está submetida.
Fl. 1875
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-012.620 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002181/2009-83

Por oportuno, o lançamento é ato privativo da autoridade administrativa, pelo qual
se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum devido pelo sujeito
passivo da obrigação tributária prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25 de outubro de 1966
- Código Tributário Nacional (CTN). Portanto, à luz do art. 142, § único, do mesmo Código,
trata-se de atividade legalmente vinculada, razão por que a fiscalização está impedida de fazer
juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência da aplicação de suposto princípio
constitucional, enquanto não traduzido em norma proibitiva ou obrigacional da respectiva
conduta, verbis:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Diante do exposto, concernente aos argumentos recursais de que tais comandos
foram agredidos, manifesta-se não caber ao CARF apreciar questão de feição constitucional.
Nestes termos, a Medida Provisória n.o 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei n.o
11.941, de 27 de maio de 2009, acrescentou o art. 26-A no Decreto n.o 70.235, de 1972, o qual
determina:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
Ademais, trata-se de matéria já pacificada perante este Conselho, conforme
Enunciado no 2 de súmula da sua jurisprudência, transcrito na sequência:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 1876
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-012.620 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002181/2009-83

Do exposto, improcede a argumentação da Recorrente, porquanto sem
fundamento legal razoável.
Sustentação oral
O recurso voluntário não é meio apropriado para pedido de sustentação oral nas
sessões presenciais de julgamento das turmas ordinárias do CARF. Com efeito, dita pretensão
terá de ser apresentada antes de iniciado o respectivo julgamento por meio de formulário próprio
disponibilizado no sítio deste Conselho, e não antecipadamente como o fez a Recorrente. É o que
se abstrai da leitura do art. 4o da Portaria CARF no 8, de 4 de janeiro de 2024, nestes termos:
Art. 4° Os pedidos de sustentação oral ou de acompanhamento para sessões de
julgamento síncronas, em todas as formas, deverão ser encaminhados por meio de
formulário eletrônico disponibilizado na Carta de Serviços no sítio do CARF na
internet, com antecedência de no mínimo 2 (dois) dias úteis do início da reunião mensal
de julgamento, independentemente da sessão em que o processo tenha sido agendado.
Pelo exposto, este pedido não poderá ser atendido, porquanto sem amparo na
legislação que rege a matéria. Contudo, o Contribuinte tem a faculdade de apresentar, oralmente,
as suas razões de defesa, desde que as requeira na forma e prazo já mencionados anteriormente,
independentemente de qualquer manifestação prévia e específica deste Conselho.
Assim entendido, indefere-se reportada pretensão preliminar.
Intimação do Procurador
Vale consignar que, no bojo de sua contestação, a Contribuinte requer o
encaminhamento das supostas intimações também para o endereço do procurador. Contudo, não
há que se falar em envio de intimação ao patrono do sujeito passivo, por qualquer meio de
comunicação oficial, conforme disposição expressa no Enunciado no 110 de súmula da
jurisprudência do CARF, nestes termos:
Súmula CARF no 110:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Assim entendido, indefere-se reportada pretensão preliminar.
Solicitação de diligência
O Recorrente alega a necessidade da realização de diligência a fim de comprovar
a veracidade das informações por ele apresentadas, o que não se justifica à luz do Decreto no
70.235, de 1972, arts. 18 e 28, nestes termos:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]
Fl. 1877
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-012.620 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002181/2009-83

Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento fundamentado do
pedido de diligência ou perícia, se for o caso.
Do exposto, não se vê razão para deferir reportado pedido, pois sua realização tem
por finalidade a elucidação de questões que suscitem dúvidas para o julgamento da lide, não
podendo ser utilizada para a produção de provas que o contribuinte deveria trazer junto com a
impugnação. No caso, inexiste matéria controvertida ou de complexidade que justificasse um
parecer técnico complementar, razão por que os documentos acostados aos autos são suficientes
para a formação da convicção deste julgador.
Ademais, dito entendimento já é objeto do Enunciado no 163 de súmula do CARF,
reproduzido nestes termos:
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.(Vinculante, conformePortaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Atente-se, ainda, ao que decidiu o julgador de origem acerca da igual pretensão da
então Impugnante (processo digital, fl. 1.777):
122. No que concerne à realização de diligências, o art. 18 do Decreto n° 70.235/1.972,
com as modificações introduzidas pelo art. 1° da Lei n° 8.748/1.993, reza que "a
autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento
do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar _ prescindíveis ou impraticáveis..." (grifos
nossos).
A presunção legal de omissão de rendimentos lastreada na existência de depósitos
bancários de origem não comprovada transfere o ônus da prova ao contribuinte, titular
das contas bancárias cujos créditos foram objetos de autuação, inviabilizando, destarte,
qualquer pleito da Impugnante, no sentido de atribuir ao Fisco o encargo de obtenção de
informações/provas/esclarecimentos visando à comprovação da origem dos recursos
tributados.
(Grifo no original)
Assim entendido, indefere-se reportada pretensão preliminar.
Multa de ofício e juros de mora aplicáveis
As aplicações da multa de ofício e dos juros de mora se impõem, respectivamente,
pelos arts. 44, I, e 61, §3o, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com redação dada pela
Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007. Confirma-se:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (grifo nosso)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Art. 61. [...]
Fl. 1878
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-012.620 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002181/2009-83

§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento. (grifo nosso)
Acrescente-se que tais matérias já estão pacificadas perante este Conselho,
segundo os Enunciados nos 4 e 108 de súmulas da sua jurisprudência, abaixo transcritos:
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Súmula CARF no 108:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019)
Como visto, reportada matriz legal impede que a aplicação de tais acréscimos seja
submetida à discricionariedade das autoridades tributárias, cujas atividades são vinculadas, nos
termos do CTN, art. 142, parágrafo único. Por conseguinte, o procedimento fiscal que ensejar
lançamento de ofício apurando imposto a pagar, obrigatoriamente, implicará na cominação de
mencionados acréscimos legais, nos exatos termos da legislação. Logo, resta à autoridade fiscal
aplicar citada penalidade no exato percentual legalmente previsto, nestes termos:
Art. 142. [...]
[...]
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.as exigências são feitas nos estritos contornos
do princípio da legalidade.
Do exposto, improcede a argumentação do Recorrente, porquanto sem
fundamento legal razoável.
Fundamentos da decisão de origem
O art. 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023,
faculta o relator fundamentar seu voto mediante os fundamentos da decisão recorrida, bastando
registrar dita pretensão, nestes termos:
Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por conselheiro que
fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos conselheiros presentes,
ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se, se houver, os conselheiros
vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto vencedor.
[...]
Fl. 1879
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-012.620 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002181/2009-83

§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
Nessa perspectiva, o Recorrente basicamente reiterou os termos da impugnação,
nada acrescentando que pudesse afastar minha concordância com os fundamentos do Colegiado
de origem. Logo, amparado no reportado preceito regimental, adoto as razões de decidir
constantes no voto condutor do julgamento a quo, nestes termos (processo digital, fls. 1.754 a
1.778):
I- DAS PRELIMINARES
5.
Passemos a analisar, a título de "Preliminares", alguns tópicos levantados pela
contribuinte na peça impugnatória, face ao caráter dessas matérias.
DA PRELIMINAR DE DECADÊNCIA DO LANÇAMENTO. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS APURADA NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2..004.
6.
Alega a Impugnante que, como o Imposto de Renda da Pessoa Física é apurado
mensalmente, consoante dispõem o art. 2° da Lei 7.713/1.988, a Lei 9.250/1.995 e
considerando que se trata, no caso em foco, de lançamento por homologação de que
trata o art. 150, § 4°, do CTN, que ela, contribuinte, foi notificada do Auto de Infração
somente em 25/06/2.009, e que o direito do Fisco lançar e constituir o respectivo crédito
somente pode ser exercido no prazo de 5 (cinco) anos, contados da ocorrência do
correspondente fato gerador, conclui-se que a Fazenda Nacional decaiu de parte do seu
direito de constituir o crédito tributário, objeto do lançamento ora impugnado,
relativamente a todos os fatos geradores ocorridos entre janeiro e junho de 2.004, o que
implica, diante do vício insanável de nulidade do lançamento, o cancelamento do
respectivo débito indevidamente constituído
DA DATA DE OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DO IMPOSTO DE
RENDA DAS PESSOAS FÍSICAS
Cumpre, nesse ponto, tecer algumas considerações acerca do fato gerador do Imposto de
Renda Pessoa Física.
O fato gerador consiste na situação material descrita pelo legislador, capaz de originar a
obrigação tributária. No caso do Imposto de Renda, o fato gerador é a aquisição da
disponibilidade econômica ou jurídica de renda, assim entendido o produto do capital,
do trabalho ou da combinação de ambos, e de proventos de qualquer natureza, assim
entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no conceito de renda (art. 43
do CTN).
Quanto ao tempo de ocorrência do fato gerador, a doutrina adotou a seguinte
classificação: fatos geradores instantâneos, periódicos e continuados.
Os fatos geradores periódicos, também denominados complexivos, são aqueles que se
realizam ao longo de um intervalo de tempo.
Luciano Amaro, ao discorrer sobre os fatos geradores periódicos, assim se manifestou:
"(...) Não ocorrem hoje ou amanhã, mas sim ao longo de um período de tempo,
ao término do qual se valorizam n' fatos isolados que, somados, aperfeiçoam o
fato gerador do tributo (...)"
12.
Sobre o fato gerador do imposto de renda, assim se posiciona Hugo de Brito
Machado:
Fl. 1880
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2402-012.620 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002181/2009-83

"O imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza incide, em regra
geral, sobre as rendas e proventos auferidos em determinado período. O
imposto, em princípio, é de incidência anual. Existem, porém, ao lado dessa
incidência genérica, incidências específicas, denominadas incidências na fonte.
Podem ser mera antecipação da incidência genérica e podem ser, em certos
casos, incidência autônoma.
Em se tratando de imposto de incidência anual, pode-se afirmar que o seu fato
gerador é da espécie dos fatos continuados. E em virtude de ser a renda, ou o
lucro, um resultado de um conjunto de fatos que acontecem durante determinado
período, é razoável dizer-se também que se trata de fato gerador complexo."
13.
Ao fornecer sua explanação sobre os fatos geradores periódicos, Luciano Amaro
cita o caso do Imposto de Renda como exemplo para esta categoria, conforme se
observa no segmento abaixo transcrito:
"(...) É tipicamente o caso do imposto sobre a renda periodicamente apurada, à
vista dos fatos (ingressos financeiros, despesas, etc.) que, no seu conjunto,
realizam o fato gerador."
14.
Os casos de pagamento/retenção de imposto podem ter natureza de mera
antecipação ou podem ter a característica de incidência autônoma.
15. Nos casos de incidência autônoma ocorre o que se denomina tributação exclusiva na
fonte. Nessas situações, o fato gerador ocorre em um momento determinado, o que faz
com que o mesmo seja classificado como fato gerador instantâneo. Por exemplo, a
tributação do rendimento de uma aplicação financeira ou do 13° salário ocorre num
momento definido, o dia é determinado.
16. Nas situações de mera antecipação de imposto, como ocorre, por exemplo, nos casos
de recolhimento de carnê-leão, de imposto complementar (mensalão) e de retenção de
imposto de renda na fonte por parte das fontes pagadoras (exceto o 13° salário), o fato
gerador segue a regra geral, ou seja, é do tipo periódico.
17. Diversamente do que aconteceu com o Imposto Territorial Rural, em que a Lei n°
9.393/1.996 expressamente fixou a data de ocorrência do fato gerador como sendo 1° de
janeiro, a data de ocorrência do fato gerador, no caso do Imposto sobre a Renda de
Pessoas Físicas, é estabelecida como decorrência lógica do texto legal, conforme se
demonstra a seguir.
18. Os arts. 10 e 11, da Lei n° 8.134/1.990 e o art. 7° da Lei n° 9.250/1.995, abaixo
transcritos, estabelecem o dever de apurar o imposto relativo aos rendimentos
percebidos ao longo do ano-calendário. Note-se que o fato gerador só se completa em
31 de dezembro do respectivo ano, pois o montante dos valores de rendimentos
recebidos, em suas diversas modalidades, bem como o montante das despesas
dedutíveis incorridas, só podem ser efetivamente determinados em 31 de dezembro,
pois é nesta data que se encerra o ano-calendário.
Lei n° 8.134/1.990
"Art. 10 - A base de cálculo do imposto, na declaração anual, será a diferença
entre as somas dos seguintes valores:
I - de todos os rendimentos percebidos pelo contribuinte durante o ano-base,
exceto os isentos, os não tributáveis e os tributados exclusivamente na fonte;
II - das deduções de que trata o art. 8°.
Art. 11 - O saldo do imposto a pagar ou a restituir na declaração anual (art. 9°)
será determinado com observância das seguintes normas:
Fl. 1881
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2402-012.620 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002181/2009-83

I
- será apurado o imposto progressivo mediante aplicação da tabela (art.
12) sobre a base de cálculo (art. 10);
II
- será deduzido o valor original, excluída a correção monetária, do
imposto pago ou retido na fonte durante o ano-base, correspondente a
rendimentos incluídos na base de cálculo (art. 10);" (grifos nossos)
Lei n° 9.250/1.995
"Art. 7°. A ppessoa _física deverá apurar o saldo em Reais do imposto a _pagar
ou o valor a ser restituído, relativamente aos rendimentos percebidos no ano-
calendário, e apresentar anualmente, até o último dia útil do mês de abril do
ano-calendário subseqüente, declaração de rendimentos em modelo aprovado
pela Secretaria da Receita Federal." (grifo nosso)
19.
Finalmente, deve-se analisar as situações da tributação decorrente de
ganhos de capital. A previsão do § 2° do art 21 da Lei n° 8.981/1.995 retira os
ganhos de capital da base de cálculo do Imposto de Renda na declaração anual.
Isto dá autonomia à tributação dos ganhos de capital e permite estabelecer, com
segurança, a distinção entre os fatos geradores do ganho de capital e do
recebimento de rendimentos.
20. Nas situações em que ocorre ganho de capital, conforme se pode observar
no § 2° do art. 3° da Lei n° 7.713/1.988, o fato gerador só se completa ao
término de cada mês, ou seja, tem-se um fato gerador periódico, contudo o que
se modifica, em relação à percepção de rendimentos, é o intervalo de tempo,
que, neste caso, é mensal.
Lei n° 7.713/1.988
"Art. 3° O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer
dedução, ressalvado o disposto nos arts. 9°a 14 desta Lei.
§ 2° Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da
soma dos ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou
direitos de qualquer natureza, considerando-se como ganho a diferença
positiva entre o valor de transmissão do bem ou direito e o respectivo
custo de aquisição corrigido monetariamente, observado o disposto nos
arts. 15 a 22 desta Lei."

Lei n° 8.981/1.995
"Art. 21. O ganho de capital percebido por pessoa física em decorrência
da alienação de bens e direitos de qualquer natureza sujeita-se à
incidência do Imposto de Renda, à alíquota de quinze por cento.
§ 1° O imposto de que trata este artigo deverá ser pago até o último dia
útil do mês subseqüente ao da percepção dos ganhos.
§ 2° Os ganhos a que se refere este artigo serão apurados e tributados
em separado e não integrarão a base de cálculo do Imposto de Renda na
declaração de ajuste anual, e o imposto pago não poderá ser deduzido do
devido na declaração."
Fl. 1882
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2402-012.620 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002181/2009-83

21. A alienação de outros bens ao longo do ano-calendário, em meses diversos
daquele apurado, em nada influencia a apuração do ganho de capital do mês que
está sendo objeto de análise.
22. Por tudo o que acima foi exposto, pode-se concluir que os fatos geradores
do IRPF podem ser: a) instantâneos, nos casos de incidência autônoma ou
tributação exclusiva na fonte; b) complexivos com período mensal, nos casos de
ganho de capital, ou c) complexivos com período anual, nos demais casos,
inclusive nos de apuração de omissão de rendimentos tributáveis.
23. Assim sendo, no caso de apuração de omissão de rendimentos com base em
depósitos bancários de origem não comprovada, o fato gerador do IRPF é
complexivo com período anual e consubstancia-se em 31 de dezembro do
correspondente ano-calendário, submetendo-se os rendimentos omitidos ao
ajuste na declaração anual.
24.
A Instrução Normativa SRF n° 246, de 20/11/2.002, em seus arts. 1° e 4°,
ratifica esse entendimento, nos seguintes termos:
IN SRF n° 246/2.002
"Art. 1° Considera-se omissão de rendimentos os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira,
cuja origem dos recursos o contribuinte, regularmente intimado, não
comprove mediante documentação hábil e idônea.
.......
Art. 4° Os rendimentos omitidos, de origem não comprovada, serão
apurados no mês em que forem recebidos e estarão sujeitos a tributação
na declaração de ajuste anual, conforme tabela progressiva vigente à
época."
I.1.2- DA NATUREZA JURÍDICA DO LANÇAMENTO DO IMPOSTO
DE RENDA DAS PESSOAS FÍSICAS
25. No que tange à natureza jurídica do lançamento do Imposto de Renda das
Pessoas Físicas, há que se fazer as ponderações abaixo.
26. A autoridade administrativa tributária tem um prazo legalmente estabelecido
para realizar o lançamento tributário. Esta delimitação temporal é necessária
para que a estabilidade das relações jurídico-tributárias seja atingida.
27. A Nota MF/SRF/Cosit n° 577, de 24 de agosto de 2.000, assim abordou o
prazo decadencial:
"8.1 - Imposto de Renda das Pessoas Físicas (IRPF)
8.1.1Rendimentos sujeitos ao ajuste anual
Considera-se que o fato gerador se perfaz em 31 de dezembro de cada
ano. Situações:
a) com pagamento de imposto - o prazo decadencial começa a correr em
31 de dezembro (art. 150, § 4°, do CTN);
Fl. 1883
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2402-012.620 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002181/2009-83

b) sem pagamento de imposto - inicia-se a contagem do prazo
decadencial no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173, inciso I, do CTN).
8.1.2Rendimentos não sujeitos ao ajuste anual
a) com pagamento de imposto - o prazo decadencial começa a correr em
31 de dezembro (art. 150, § 4°, do CTN);
b) sem pagamento de imposto - inicia-se a contagem do prazo
decadencial no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173, inciso I, do CTN)."
28. Para que se possa analisar o tema da decadência em relação ao lançamento
do IRPF, mister se faz a verificação da natureza jurídica do lançamento.
29. O Código Tributário Nacional estabeleceu o prazo decadencial para o
lançamento dos tributos. O referido diploma legal fixou o termo inicial para a
contagem do prazo decadencial de acordo com a modalidade de lançamento.
30. O lançamento tributário é um ato jurídico realizado com a finalidade de
estabelecer a certeza jurídica de uma dívida tributária e, ainda, de fixar o seu
valor.
31. Note-se que cada tributo está sujeito a uma determinada modalidade de
lançamento, esta modalidade é estabelecida pela legislação que institui e
disciplina o tributo.
32. A doutrina reconhece três tipos de lançamento tributário, são eles: por
declaração, de ofício e por homologação.
33. O lançamento de ofício é realizado pela autoridade administrativa, sem
qualquer colaboração do sujeito passivo.
34. O art. 149 do CTN, em seus incisos, trata das hipóteses que dão ensejo ao
lançamento de ofício. Especificamente, os incisos II e VII do supracitado artigo
noticiam que:
"O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
II- quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo
e na forma da legislação tributária;
VII- quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício
daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação;"
35. Lançamento por declaração é aquele realizado pela autoridade
administrativa, com a utilização de informações fornecidas pelo contribuinte ou
por terceiro. Neste caso, a situação fática, indispensável à efetivação do
lançamento, é conhecida pela administração tributária em virtude do
encaminhamento, pelo sujeito passivo ou seu representante legal, de declaração
contendo as informações.
Fl. 1884
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2402-012.620 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002181/2009-83

36. Por fim, o lançamento por homologação é caracterizado quando a
legislação estabelece a obrigação do contribuinte calcular o montante do tributo
e realizar o pagamento, sem prévio exame da autoridade administrativa.
37. Para efeito de caracterização do lançamento por homologação, a Solução de
Consulta Interna COSIT n° 26, de 01/11/2.005, define o alcance do termo
"pagamento" constante da Nota MF/SRF/Cosit n° 577, de 2.000, no que tange
ao Imposto de Renda das Pessoas Físicas, nos seguintes termos:
"O dies a quo da contagem do prazo decadencial para a Fazenda
proceder ao lançamento relativamente ao imposto de renda das pessoas
físicas, em se tratando de rendimentos recebidos no ano-calendário,
sujeitos ao ajuste anual, e tendo havido antecipação do pagamento do
imposto pelo recolhimento a título de "carnê-leão" ou "mensalão", ou
mediante retenção do imposto pela fonte pagadora, tem início na data de
ocorrência do fato gerador, ou seja, em 31 de dezembro do respectivo
ano-calendário."
38. Note-se que as atividades materiais de cálculo e recolhimento do tributo,
levadas a cabo pelo sujeito passivo da obrigação adquirem, em virtude de
expressa previsão legal, a característica de atividade administrativa, quando é
homologada pelo agente público.
39. A necessidade de homologação surge em virtude de ser a apuração do valor
devido uma atividade privativa da autoridade administrativa. A atividade
praticada pelo contribuinte, com a posterior intervenção de um representante do
Estado, passa a figurar no mundo jurídico como atividade administrativa.
40. Em se tratando de lançamento por homologação, de acordo com o § 4° do
art. 150 do Código Tributário Nacional, o termo inicial do prazo de decadência
é a data da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária respectiva.
41. Nos casos de lançamento de ofício, ou por declaração, de acordo com o art.
173, inciso I do Código Tributário Nacional, o termo inicial do prazo de
decadência é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.
42. Existe corrente doutrinária que defende a aplicação da denominada teoria do
conhecimento, nos casos de lançamento por declaração. Para os que têm este
entendimento, o termo inicial do prazo decadencial é a data da efetiva entrega
da declaração que contém as informações necessárias ao lançamento. Note-se,
entretanto, que não há amparo normativo para este posicionamento; pelo
contrário, este tratamento pode ser considerado contra legem se for levada em
consideração a disposição contida no CTN.
43. Para dar sustentação legal ao posicionamento acima descrito, aqueles que o
adotam afirmam que a apresentação da declaração consiste em medida
preparatória indispensável ao lançamento, nos termos do parágrafo único do art.
173 do CTN, o que é um equívoco, quando se analisa a redação do dispositivo,
abaixo transcrito:
"Art. 173.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se
definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data
Fl. 1885
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2402-012.620 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002181/2009-83

em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela
notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória
indispensável ao lançamento." (grifo nosso)
44. A medida preparatória indispensável ao lançamento, que tem que ser
notificada ao sujeito passivo, é aquela realizada pela autoridade administrativa.
Não se pode atribuir esta característica à declaração entregue pelo próprio
sujeito passivo.
45. A legislação de regência do imposto de renda das pessoas físicas (IRPF),
conforme pode se observar nos arts. 7° e 13, da Lei n° 9.250/1.995, abaixo
transcritos, atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento, sem
prévio exame da autoridade administrativa.
"Art. 7°. A pessoa física deverá apurar o saldo em Reais do imposto a _
pagar ou o valor a ser restituído, relativamente aos rendimentos
percebidos no ano-calendário, e apresentar anualmente, até o último dia
útil do mês de abril do ano-calendário subseqüente, declaração de
rendimentos em modelo aprovado pela Secretaria da Receita Federal."
(grifo nosso)
"Art. 13.
Parágrafo único. Quando positivo, o saldo do imposto deverá ser pago
até o último dia útil do mês fixado para a entrega da declaração de
rendimentos."
46. O art. 7°, acima transcrito, que atribui à pessoa física o dever de apurar o
imposto, e que, conjugado com o art. 13, estabelece a obrigação de efetuar o
pagamento do saldo do imposto, confere ao lançamento do IRPF os contornos
característicos do lançamento por homologação.
47. Note-se que, se fosse o caso de lançamento por declaração, no dispositivo
legal que disciplina o lançamento do IRPF bastaria que se exigisse do sujeito
passivo que este informasse o valor dos rendimentos auferidos, pois a apuração
do valor do imposto caberia à autoridade administrativa.
48. Conclui-se, assim, que, nos casos em que o contribuinte encaminha a
declaração de ajuste anual dentro do prazo legal, e efetua o recolhimento de
saldo de imposto a pagar apurado na declaração de ajuste anual ou recolhe
carnê-leão/mensalão ou, ainda, declara rendimentos tributáveis que sofreram
retenção de imposto de renda na fonte, o lançamento do Imposto de Renda das
Pessoas Físicas tem a natureza jurídica de lançamento por homologação e o
termo inicial para a contagem do prazo decadencial é a data da ocorrência do
fato gerador, conforme disposto no art. 150, § 4°, do CTN, abaixo transcrito:
CTN
"Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos
tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o
pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se
pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da
atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
Fl. 1886
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2402-012.620 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002181/2009-83

§ 4° Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a
contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a
Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o
lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação."
49. Nas hipóteses de não-recolhimento de imposto, ou da não-apresentação da
declaração de rendimentos, ou da sua apresentação fora do prazo legal, ou de
sua entrega após iniciado o procedimento fiscal e, ainda, nos casos de existência
de dolo (art. 149, VII, do CTN), ocorre o lançamento de ofício,
consubstanciando-se o termo inicial para a contagem do prazo decadencial
como o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado, nos termos do inciso I ,do art. 173, do CTN.
50. Ressalte-se, nesse ponto do arrazoado, que tanto a omissão de ganhos de
capital na alienação de bens e direitos, quanto a falta de recolhimento de carnê-
leão, são infrações autônomas, que não se submetem ao ajuste na declaração de
rendimentos anual.
I.1.3- DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS APURADA NO ANO-
CALENDÁRIO 2.004
51. A contribuinte entregou a declaração de ajuste anual do IRPF/2.005 (ano-
calendário 2.004) em 28/04/2.005 (fl. 6), dentro do prazo legal previsto no art.
3°, da Instrução Normativa SRF n° 507/2.005, e recolheu o saldo de imposto a
pagar ali apurado (fls. 6 e 930), fatos que impõem a aplicação das regras
atinentes ao lançamento por homologação de que trata o § 4°, do art. 150, do
CTN.
52. Em se tratando, no caso, de apuração de omissão de rendimentos com base
em depósitos bancários de origem não comprovada e caracterizando-se o
lançamento como sendo por homologação, a data de ocorrência do fato gerador
do IRPF/2.005 (ano-calendário 2.004), por ser complexivo com período anual,
foi 31/12/2.004, tendo a Fazenda Pública o prazo de 5 (cinco) anos, a contar
desta data, para homologá-lo (art. 150, § 4°, do Código Tributário Nacional), ou
seja, até 31/12/2.009. A ciência do Auto de Infração em foco ocorreu em
23/06/2.009 (fl. 352), dentro do prazo decadencial, motivo pelo qual deve ser
rejeitada a preliminar de decadência do lançamento, em relação aos fatos
geradores ocorridos no período de janeiro a junho de 2.004.
I.2- DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
53. Propugna a Recorrente pela nulidade do crédito tributário lançado, em vista
da existência de erro no que tange à sujeição passiva, uma vez que todos os
depósitos realizados na conta da Autuada e de seu marido representariam receita
tributada na empresa INCCAP, da qual é sócia, sendo que a citada empresa não
possuía conta bancária no período abrangido pela presente autuação.
54. Os elementos constantes dos autos (fls. 25 a 32, 253 a 327, 332 a 342, 348 e
349), bem como a própria informação da Impugnante demonstram, de forma
cabal e inequívoca, ser ela co-titular, juntamente com seu marido, Onivaldo
Cervantes, CPF n° 060.673.458-97, da conta-corrente n° 28.420-3, mantida na
agência 1898-8, do Banco do Brasil, cujos depósitos bancários foram objetos da
presente autuação.
Fl. 1887
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2402-012.620 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002181/2009-83

55. A presunção contida no artigo 42 da Lei n° 9.430/1.996, ao indicar que é
otitular e/ou o co-titular da conta-corrente o responsável pela comprovação da
origem doscréditos ali efetuados, sob pena de lhe ser imputada a omissão de
rendimentos, estabelece asujeição passiva dessas pessoas, independentemente
da existência, ou não, de comprovação da origem dos recursos depositados.
Nesse sentido, manifestou-se o, então, Primeiro Conselho de Contribuintes em
Acórdãos cujas Ementas encontram-se reproduzidas abaixo:
"AUTO
DE
INFRAÇÃO
-
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
-
MOVIMENTAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA EM NOME PRÓPRIO -
LANÇAMENTO NO TITULAR DA CONTA -Incabível a alegação de
ilegitimidade passiva, quando restar comprovado nos autos o uso de
conta bancária em nome próprio, para efetuar a movimentação de
valores tributáveis, situação que toma lícito o lançamento sobre o
próprio titular da conta." (Acórdão n° 104-23325 de 26/06/2.008 -1°
Conselho de Contribuintes - 4a Câmara)
"NULIDADE - ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO -Em
caso de presunção de omissão de receitas a partir da existência de
recursos cuja origem não esteja comprovada, a legitimidade para
configurar no polo passivo pertence ao titular dos depósitos. O fato de o
acusado poder elidir a presunção pela apresentação de provas em
contrário não tira a legitimidade passiva do titular dos depósitos
."(Acórdão n° 101-95396 de 23/02/2.006 -1° Conselho de Contribuintes -
1a Câmara)
56. Há que se frisar que as alegações da Impugnante, no sentido de tentar
vincular a movimentação financeira de sua conta bancária às receitas da
empresa da qual é sócia, constituem matéria que deve ser analisada quando da
apreciação das questões de mérito.
57. Vencidas as preliminares acima, passemos à análise do mérito.
II- DO MÉRITO
DA TRIBUTAÇÃO COM BASE NOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS
58. Propugna a Suplicante pela impossibilidade, no presente caso, do
lançamento com base exclusivamente em depósitos bancários, observando que a
Fiscalização não comprovou, nem muito menos demonstrou, que as receitas
declaradas pela pessoa jurídica INCCAP- Instituto de Cirurgia da Cabeça e
Pescoço, CNPJ 59.583.955/0001-61, da qual é sócia, não é aquela movimentada
pela Impugnante em sua conta bancária, nem que a pessoa jurídica deixou de
recolher os tributos devidos. Acrescenta, ainda, que ela, contribuinte, não teve
variação patrimonial sem origem, razão pela qual também não pode ocorrer o
lançamento de oficio por suposta variação patrimonial a descoberto (reproduz a
Súmula 182 do extinto Tribunal Federal de Recursos e Jurisprudência do
Conselho de Contribuintes).
59. Ao tratar do instituto do lançamento, o art. 142 do CTN dispõe, in verbis:
"Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir
o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o
Fl. 1888
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2402-012.620 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002181/2009-83

montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso,
propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional."
60. Analisando-se o dispositivo legal supratranscrito, conclui-se que, no que
concerne à apuração de omissão de rendimentos com base em depósitos
bancários de origem não comprovada, o lançamento em tela preencheu todos os
requisitos elencados no art. 142 do CTN, supratranscrito. Senão vejamos: a
presente tributação da omissão de rendimentos provenientes de depósitos
bancários pautou-se no art. 42 e parágrafos, da Lei n° 9.430/1.996, que
estabelece uma presunção legal de omissão de rendimentos.
61. Diz o referido texto legal, com alterações posteriores introduzidas pelo art.
4° da Lei n° 9.481/1.997 e pela Lei n° 10.637/2.002, que:
Lei n° 9.430/1.996:
"Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento
os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida
junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa
física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
§ 1° O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado
auferido ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição
financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem
sido computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que
estiverem sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas,
previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão
analisados
individualizadamente,
observado
que
não
serão
considerados:
I- os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa
física ou jurídica;
II- no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior,
os de valor individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais),
desde que oseu somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o
valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil Reais). (art. 42, § 3°, II, da Lei n°
9.430/1996 c/cart. 4°da Lei n°9.481, de 13/08/1997)."
§4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão
tributados no mês em que considerados recebidos, com base na tabela
progressiva vigente à época em que tenha sido efetuado o crédito pela
instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou
de investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de
Fl. 1889
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2402-012.620 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002181/2009-83

pessoa, a determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em
relação ao terceiro, na condição de efetivo titular da conta de depósito
ou de investimento. (incluído pela Lei n° 10.637/2.002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos
titulares tenham sido apresentadas em separado, e não havendo
comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo, o valor
dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante
divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de
titulares. (incluído pela Lei n° 10.637/2.002) "
62. O dispositivo legal acima estabeleceu uma presunção legal de omissão de
rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que
o titular e/ou o co-titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
63. É a própria lei definindo que os depósitos bancários de origem não
comprovada caracterizam omissão de receita ou de rendimentos. Portanto, não
se cogitando de meros indícios de omissão, não há como se descaracterizar a
movimentação financeira como fenômeno a dar ensejo à apuração de omissão
de rendimentos. Nesse caso, o acréscimo patrimonial que fornece suporte à
apuração de omissão de rendimentos consubstancia-se com a entrada de
recursos em contas de depósitos ou de investimento, recursos esses cuja origem
e cujo destino não forem objetos de comprovação por parte do beneficiário
desses créditos. Mesmo a inexistência de sinais exteriores de riqueza ou de
acréscimo patrimonial na declaração de ajuste anual, que pode resultar,
inclusive, da sonegação de informações por parte do contribuinte, não tem o
condão de refutar a presunção legal de omissão de rendimentos, ora analisada.
64. A presunção em favor do Fisco não se configura como mera suposição e
transfere ao contribuinte o ônus de ilidir a imputação, mediante a comprovação,
no caso, da origem dos recursos. Trata-se, afinal, de presunção relativa, passível
de prova em contrário. Há que se frisar que a imputação do ônus da prova ao
contribuinte não se traduz na produção de prova negativa, na medida em que
impõe ao contribuinte a necessidade de comprovação da origem dos créditos
depositados em suas contas bancárias, e não a prova do não-recebimento dos
respectivos valores.
65. Na busca da verdade material - princípio este informador do processo
administrativo fiscal - forma o julgador seu convencimento, por vezes, não a
partir de uma prova única, concludente por si só, mas de um conjunto de
elementos que, se isoladamente nada atestam, agrupados têm o condão de
estabelecer a evidência de uma dada situação de fato.
66. É que o julgador administrativo não está adstrito a uma pré-estabelecida
hierarquização dos meios de prova, podendo estabelecer sua convicção a partir
do cotejamento de elementos de variada ordem - desde que estejam estes, por
óbvio, devidamente juntados ao processo.
67. Na relação processual tributária, compete ao sujeito passivo oferecer os
elementos que possam elidir a imputação da irregularidade e, se a comprovação
Fl. 1890
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 2402-012.620 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002181/2009-83

é possível e este não a faz — porque não pode ou porque não quer — é lícito
concluir pela pertinência da respectiva tributação.
68. A presunção contida no art. 42 da Lei n° 9.430/1.996 não é absoluta, mas
relativa, na medida em que admite prova em contrário. Trata-se de prova que
deve ser feita pelo próprio contribuinte interessado, uma vez que a legislação
define os depósitos bancários de origem não comprovada como fato gerador do
imposto de renda, sem impor outras condições ao sujeito ativo, além da
demonstração dessas circunstâncias.
69. Sobre o tema, vale reproduzir a citação de José Luiz Bulhões Pedreira
("Impostosobre a Renda - Pessoas Jurídicas", JUSTEC - RJ, 1979, pág. 806):
"O efeito pprático da _presunção legal é inverter o ônus da _prova:
invocando-a, a autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso
concreto, que ao negócio jurídico com as características descritas na lei
corresponde, efetivamente, o fato econômico que a lei presume - cabendo
ao contribuinte, para afastar a presunção (se é relativa) provar que o
fato presumido não existe no caso." (grifo nosso)
70. Quando a lei fala em "documentação hábil e idônea", refere-se a
documentos que estabeleçam uma relação objetiva, direta, cabal e inequívoca,
em termos de datas e valores, entre eles e os créditos bancários cuja origem
pretende-se ver comprovada, esclarecendo, também, a que título esses créditos
bancários ingressaram na conta bancária do contribuinte.
71. Observe-se, também, que a comprovação da origem dos créditos bancários
prescinde de qualquer regulamentação para sua exigência, sendo desnecessário
para a efetivação dessa comprovação o fato do beneficiário dos créditos
bancários manter escrituração formal das movimentações bancárias, requisito,
aliás, nem exigido pelo Fisco e pela legislação de regência.
72. Vale ressaltar que a Súmula 182 do extinto Tribunal Federal de Recursos,
que diz que "É ilegítimo o lançamento do imposto de renda arbitrado com base
apenas em extratos ou depósitos bancários", restou inteiramente superada pela
entrada em vigor da Lei n° 9.430/1.996, que tornou lícita a utilização de
depósitos bancários de origem não comprovada como meio de presunção legal
de omissão de receitas ou de rendimentos.
73. É função do Fisco, entre outras, comprovar os créditos dos valores em
contas de depósito ou de investimento (fls. 253 a 327), analisar as respectivas
declarações de rendimentos (fls. 5 a 14) e intimar o beneficiário desses créditos
(titulares e/ou co-titulares das correspondentes contas-correntes) a apresentar os
documentos/informações/esclarecimentos
com
vistas
à
verificação
da
ocorrência de omissão de rendimentos de que trata o art. 42 da Lei n°
9.430/1.996 (fls. 15 a 20 e 23 a 45). Todavia, a comprovação da origem dos
recursos utilizados nessas operações é obrigação do contribuinte.
DAS JUSTIFICATIVAS DAS ORIGENS DOS CRÉDITOS BANCÁRIOS
TRIBUTADOS
74. Analisemos a princípio, somente em termos de datas e valores, a
documentação apresentada pela Impugnante, visando a justificar as origens dos
créditos bancários tributados:
Fl. 1891
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 2402-012.620 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002181/2009-83

- R$ 4.700,00: teriam origem em serviços prestados, no valor de R$ 3.500,00 e
7 (sete) consultas, no valor total de R$ 1.200,00 (Nota Fiscal de Serviços - Série
A n. 022 e recibos de pagamento - fls. 878 a 884);
A Nota Fiscal n° 22, emitida, em 25/03/2.004, pelo INCCAP- Instituto de
Cirurgia de Cabeça e Pescoço S/C Ltda, no valor de R$ 3.500,00 (fl. 878),
noticia o pagamento de honorários médicos em função de cirurgia realizada em
18/03/2.004. Os demais documentos apresentados (fls. 879 a 884),
correspondem a Notas Fiscais Simplificadas de Serviços, e, embora algumas
delas estejam praticamente ilegíveis, constata-se que boa parte delas foi emitida
em fevereiro e março/2.004. A Impugnante não declinou a data do(s) crédito(s),
no total de R$ 4.700,00, somando-se a isso o fato de não haver coincidência, em
termos de datas e valores, entre os créditos tributados e a documentação
apresentada pela contribuinte, uma vez que, no mês de março/2.004, não há
créditos autuados nos valores de R$ 3.500,00, R$ 1.200,00 ou R$ 4.700,00 (fls.
25 e 26), circunstâncias que prejudicam a consideração da documentação
apresentada.;
-R$ 2.000,00: teriam origem em serviços prestados, conforme Nota Fiscal de
Serviços -Série A n. 024 (fl. 886);
A Nota Fiscal n° 24, emitida, em 12/05/2.004, pelo INCCAP, no valor de R$
2.000,00 (fl. 886), noticia o pagamento por serviços médicos prestados.
Conforme demonstrativo do Fisco, à fl. 26, o correspondente crédito bancário
objeto de autuação (R$ 2.000,00) foi efetuado em 21/05/2.004, data posterior
àquela constante da Nota Fiscal, não podendo, portanto, esta ser aceita como
documento hábil para justificar a origem do citado crédito;
-R$ 6.757,20: segundo a Impugnante, originários de serviços prestados,
conforme Notas Fiscais de Serviços - Série A n. 025/anulada e 026 - (fls. 888 e
889);
O crédito bancário cuja origem a Suplicante tenta justificar foi efetuado em
16/06/2.004 (fl. 26), enquanto a Nota Fiscal n° 25 (anulada) foi emitida, pelo
INCCAP, em 01/06/2.004 (fl. 888) e a Nota Fiscal n° 26 (retificadora) foi
emitida em 31/05/2.004 (fl. 889), no valor de R$ 7.200,00, ou seja, em datas
anteriores ao do referido crédito, não podendo, destarte, ser aceita a
correspondente comprovação;
-R$ 7.100,00: teriam lastro em serviços prestados, conforme Nota Fiscal de
Serviços -Série A n. 027 (fl. 891);
A Nota Fiscal n° 27, do INCCAP, à fl. 891, não contém data de emissão (se
contém, não está legível) e informa a prestação de consultoria médica em
27/09/2.004, no valor de R$ 7.200,00 (valor sem os impostos: R$ 6.621,84). O
demonstrativo elaborado pelo Fisco, à fl. 27, não discrimina, em 27/09/2.004 ou
em qualquer dia do mês de setembro de 2.004, nenhum dos dois valores
constantes da citada Nota Fiscal, o que implica a não-aceitação desse
documento;
-R$ 16.628,00: teria suporte em serviços prestados, conforme Nota Fiscal de
Serviços -Série A n. 034 - (fl. 893);
A Nota Fiscal n° 34, à fl. 893, emitida, pelo INCCAP, em 21/11/2.005, noticia o
recebimento de honorários médicos, no valor de R$ 18.000,00 (valor sem os
Fl. 1892
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 2402-012.620 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002181/2009-83

impostos: R$ 16.552,00). O demonstrativo elaborado pelo Fisco, à fl. 31, aponta
que o crédito de R$ 16.628,00 foi efetuado em 25/11/2.005, data posterior
àquela constante da Nota Fiscal que aponta, inclusive, importâncias diversas do
depósito tributado, não podendo, portanto, esta Nota Fiscal ser aceita como
documento hábil para justificar a origem do citado crédito;
-R$ 20.000,00, R$ 20.995,80, R$ 17.900,00, R$ 18.800,00: teriam origem na
venda de bovinos (vacas) para cria, conforme Notas Fiscais de Produtor n°s
8983597, 8983596, 8983595, 8983600, todas emitidas para Silvio Cesar Baraldi
Cervantes, CPF n° 357.300.561-68 (fls. 898 a 905) e declaração fornecida pelo
comprador acima identificado, confirmando a compra de 150 cabeças de
bovinos relacionada exatamente às Notas Fiscais acima (fl. 907), tendo sido os
valores desta transação devidamente declarados nas DIRPF da Autuada e de seu
marido (declaração anexa);
As Notas Fiscais emitidas por Silvio Cesar Baraldi Cervantes contém as
seguintes informações: a) NF n° 8983597, emitida em 28/07/2.004, aponta a
compra de gado, no valor de R$ 7.776,00 (fl. 898); b) a NF n° 8983596, emitida
em 28/07/2.004, noticia a compra de gado, na quantia de R$ 24.300,00 (fl. 900);
c) a NF n° 8983595, emitida em 28/07/2.004, noticia a compra de gado, na
quantia de R$ 24.300,00 (fl. 902); d) a NF n° 8983600, emitida em 28/07/2.004,
noticia a compra de gado, na quantia de R$ 16.524,00 (fl. 904);
Cotejando-se os dados constantes das supracitadas Notas Fiscais, com os
créditos autuados e discriminados pelo Fisco (R$ 20.000,00, de 23/03/2.004- fl.
25; R$ 20.995,80, de 25/03/2.004-fl. 25; R$ 17.900,00, de 07/06/2.004- fl. 26 e
R$ 18.800,00, de 09/09/2.004- fl. 27), verifica-se, tanto a divergência de datas,
quanto a de valores, observando-se, ainda, que os três primeiros créditos são
anteriores às datas de emissão das referidas Notas Fiscais, fatores que impedem
a consideração da documentação apresentada pela Impugnante;
- R$ 46.180,90 e R$ 43.072,00: teriam suporte em serviços prestados pela
empresa INCCAP, no decorrer dos anos de 2.004 e de 2.005, estando
devidamente declarados, informados à Receita Federal do Brasil e levados à
tributação, segundo o regime de competência, pela referida empresa
contribuinte, conforme inclusas DIPJ's dos exercícios 2.005 e 2.006;
Em que pesem as argumentação da Recorrente, os documentos constantes dos
autos, referentes á empresa INCCAP- Instituto de Cirurgia de Cabeça e Pescoço
S/C Ltda, CNPJ 59.583.955/0001-61 (Declarações de Imposto de Renda Pessoa
Jurídica- fls. 471 a 490-Diários da citada empresa- fls. 492 a 605 e 609 a 637),
não comprovam que os créditos de R$ 46.180,90, de 25/02/2.005 (fl. 29) e R$
43.072,00, de 25/11/2.005 (fl. 31) referem-se a receitas recebidas pela pessoa
jurídica em questão e, muito menos, que forma por ela, empresa, oferecidas à
tributação.
75. A falta de coincidência de datas e/ou valores entre os créditos bancários
tributados e as Notas Fiscais apresentadas pela Impugnante prejudica a
comprovação da origem desses créditos, que podem ter origem diversa das
operações descritas nessas Notas Fiscais.
76. Some-se a isso o fato das Notas Fiscais de prestação de serviços emitidas
pela pessoa jurídica INCCAP, terem valor probatório relativo, uma vez que a
contribuinte é sócia da citada pessoa jurídica, devendo tais documentos ser
Fl. 1893
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 2402-012.620 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002181/2009-83

robustecidos por outras provas, tais como: a) apresentação de livros contábeis
da empresa, discriminando, individualizadamente, as receitas por ela auferidas,
de modo a comprovar, de maneira inequívoca, a tributação, na pessoa jurídica,
dos créditos bancários em análise e/ou b) documentos que materializassem
transferências de numerários, por parte dos clientes da INCCAP, para a conta-
corrente da contribuinte, objeto da presente autuação (comprovantes de
depósitos, cheques, TEDs-Transferências Eletrônicas Disponíveis, DOCs-
Documentos de Crédito), para que pudesse ser estabelecida correlação
inequívoca entre as receitas auferidas pela empresa e os créditos bancários
autuados.
77. No caso da atividade rural, além das Notas Fiscais de venda de gado, que
repita-se, não guardam coincidência de datas e valores com os créditos
bancários cuja origem a Impugnante tenta justificar, deveriam ser apresentadas
comprovações das respectivas transferências de numerários para a conta-
corrente da contribuinte (comprovantes de depósitos, cheques, TEDs-
Transferências Eletrônicas Disponíveis, DOCs- Documentos de Crédito), fato
que não ocorreu e, ausentes dos autos essas comprovações, as informações
prestadas pelo vendedor do gado não têm valor probatório hábil e suficiente
para demonstrar, de forma cabal e inequívoca, as origens dos créditos bancários
autuados.
78. A simples consignação, na declaração de ajuste anual do Imposto de Renda
Pessoa Física, exercício 2.005 (ano-calendário 2.004) da contribuinte e de seu
marido, Onivaldo Cervantes, CPF n° 060.673.458-97, das operações atinentes à
venda de gado, é insuficiente para comprovar o recebimento dos respectivos
numerários, fato que, por si só, já prejudica a pretensão de comprovação da
origem dos respectivos créditos bancários objetos de tributação.
79. A função da declaração de bens, na qual devem ser consignados os ônus
reais e obrigações da pessoa física (art. 805 do Regulamento do Imposto de
Renda consubstanciado no Decreto n° 3.000, de 26/03/1.999 -RIR/99), é de
permitir ao Fisco o controle dos rendimentos por meio da análise da evolução
patrimonial, procedimento esse previsto em lei (art. 52 da Lei n° 4.069, de
11/06/1.962).
80.Mas, mesmo sabendo-se que as informações contidas nela são obrigatórias e
se presumem, em princípio, verdadeiras, a critério da autoridade fiscal, estão
sujeitas à comprovação pelo contribuinte, conforme dispõe o art. 806 do
Regulamento do Imposto de Renda consubstanciado no Decreto n° 3.000, de
26/03/1.999 (RIR/99), abaixo reproduzido:
RIR/99
"Art. 806. A autoridade fiscal poderá exigir do contribuinte os
esclarecimentos que julgar necessários acerca da origem dos recursos e
do destino dos dispêndios ou aplicações, sempre que as alterações
declaradas importarem em aumento ou diminuição do patrimônio (Lei n°
4.069, de 1962, art. 51, § 1°).
81. Por tudo o que acima foi exposto, conclui-se que, não havendo
comprovação da origem dos depósitos bancários, a correspondente tributação
fica legalmente amparada, independentemente da existência de uma
compatibilidade aparente entre a movimentação financeira da contribuinte e os
Fl. 1894
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 2402-012.620 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002181/2009-83

rendimentos recebidos/declarados por ela ou por empresa da qual é sócia. Se a
contribuinte não comprova que os rendimentos percebidos por ela ou por sua
empresa, foram convertidos nos depósitos bancários objetos de análise pelo
Fisco, a presunção relativa de omissão de rendimentos não fica afastada, uma
vez não ficar ilidida a possibilidade dos créditos bancários terem origem diversa
da dos rendimentos eventualmente percebidos pela contribuinte ou por sua
empresa.
82. Nessa linha de raciocínio, quando não houver correlação inequívoca entre os
rendimentos/recursos recebidos pela contribuinte e/ou por empresa da qual é
sócia e os respectivos depósitos bancários, nem o esclarecimento das
operações/fatos/circunstâncias que ensejaram esses créditos, torna-se inviável a
consideração desses rendimentos para justificação da origem dos créditos
bancários.
II.1.2- DOS LIMITES DE TRIBUTAÇÃO DOS CRÉDITOS BANCÁRIOS DE
QUE TRATA O ART. 42, § 3°, II, DA LEI N° 9.430/1.996, ALTERADO PELO
ART. 4° DA LEI N° 9.481/1.997.
83. Ao tratar dos limites de tributação dos créditos bancários, assim dispõeo inciso II,
do § 3°, do art. 42, da Lei n° 9.430/1.996, invocado pela impugnante:
"§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão
analisados individualizadamente, observado que não serão considerados:
I- os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II- no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os
devalor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil Reais), desde que
oseu somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor deR$
80.000,00 (oitenta mil Reais). (art. 42, § 3°, II, da Lei n° 9.430/1996c/c art. 4° da
Lei n° 9.481, de 13/08/1997)."
84. O inciso II do § 3° do art. 42 da Lei n° 9.430/1.996, acima transcrito, ao dispor
sobre a desconsideração de créditos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze
mil reais), condiciona essa exclusão à hipótese de que o somatório desses créditos não
ultrapasse, no ano-calendário, o valor de R$ 80.000,00, sendo que o montante anual dos
créditos de que trata o dispositivo legal em análise deve ser calculado somando-se os
depósitos iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 efetuados, no ano-calendário, em todas as
contas de depósito ou de investimento, cuja titularidade seja do contribuinte.
85. Destarte, segundo comando contido na norma em análise, se a soma de todos os
créditos bancários inferiores ou iguais a R$ 12.000,00 atingir, no ano-calendário, valor
superior a R$ 80.000,00, todos esses créditos serão objetos de autuação. Caso, contrário,
nenhum desses créditos que não superaram R$ 12.000,00 serão tributados.
86. Pela análise da Planilha de Créditos Não Comprovados (fls. 25 a 32 e 342) e
considerando que a Impugnante não logrou comprovar a origem de nenhum, crédito
bancário autuado, mantém-se a seguinte somatória, nos anos-calendário 2.004 e 2.005,
dos créditos inferiores ou iguais a R$ 12.000,00, não comprovados:
Ano-calendário Créditos inferiores ou
iguais a R$ 12.000,00
lançados
Créditos inferiores ou
iguais a R$ 12.000,00
comprovados
Créditos inferiores ou
iguais a R$ 12.000,00
não comprovados
2.004
R$ 191.401,10
-0-
R$ 191.401,10
2.005
R$ 310.531,41
-0-
R$ 310.531,41
Fl. 1895
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 2402-012.620 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002181/2009-83

87. Assim sendo, deve ser mantida a tributação, nos anos-calendário 2.004 e
2.005, de todos os créditos inferiores ou iguais a R$ 12.000,00 não
comprovados, por terem ultrapassado, em cada um dos correspondentes anos-
calendário, o valor limite de R$ 80.000,00.
II.1.3- DO RESULTADO DAS JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS PELA
IMPUGNANTE SOBRE AS ORIGENS DOS CRÉDITOS BANCÁRIOS
TRIBUTADOS
88. A contribuinte, na fase impugnatória, não apresentou argumentos/comprovação
capazes de ilidir a tributação dos depósitos bancários, cuja autuação abrangeu as
movimentações financeiras mantidas no Banco do Brasil, conta-corrente n° 28.420-3,
agência 1898-8, créditos esses que foram objetos de consolidação nos Demonstrativos
de fls. 25 a 32, 342, 348 e 349, elaborados com base nos elementos constantes dos
autos.
89. Observe-se que a atividade do Agente Administrativo encontra-se vinculada à lei,
não podendo ele furtar-se à sua aplicação por força da consideração de fatores ou
princípios que extrapolem o direito positivo materializado.
90. Destarte, não comprovada/justificada a origem dos créditos bancários em análise,
não consubstanciando-se, destarte, a dupla tributação alegada na peça impugnatória, tem
a Autoridade Fiscal o poder/dever de autuar, como omissão de rendimentos, os
depósitos bancários cuja tributação a contribuinte não logrou ilidir na impugnação
apresentada,. Nem poderia ser de outro modo, ante a vinculação legal decorrente do
Princípio da Legalidade que rege a Administração Pública, cabendo ao Agente, tão
somente, a inquestionável observância do diploma legal aplicável ao caso em espécie.
91. A jurisprudência já se manifestou no sentido da caracterização, como omissão de
rendimentos, dos depósitos bancários de origem não comprovada:
Ementa: "DEPÓSITOS BANCÁRIOS- Não comprovada sua origem pelo contribuinte,
caracterizam omissão de receita tributável." (Ac. 1° CC 101-73.986/83, Ac. 1° CC 103-
06.497/84, Ac. 1° CC 102-27.379/92, Ac. 1° CC 103-5.560/83, Ac. 1° CC 105-
1.926/86)
Ementa:
"IRPF-
EX:
1.999-
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS-DEPÓSITOS
BANCÁRIOS- Comprovado que o procedimento observou as determinações do artigo
42 da Lei n° 9.430/96 e não se constatando provas documentais contrárias à referida
presunção legal, correta a tributação desses valores como renda percebida pelo
contribuinte." (Ac. 1° CC 102-45.930/2.003)
Ementa: "LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS-FATOS
GERADORES A PARTIR DE 01/01/1.997- A Lei n° 9.430/96, que teve vigência a partir
de 01/01/1.997, estabeleceu, em seu art. 42, uma presunção legal de omissão de
rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente quando o titular da
conta bancária não comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
valores depositados em sua conta de depósito ou investimento." (Ac. 1° CC 106-
13.260/2.003)
Ementa: "OMISSÃO^ DE RENDIMENTOS- LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS- A presunção legal de omissão de rendimentos, prevista no
art. 42, da Lei n° 9.430, de 1.996, autoriza o lançamento com base em depósitos
bancários de origem não comprovada pelo sujeito passivo." (Ac. 1° CC 106-
13.369/2.003)
II.2- DA APLICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO DE 75%
Fl. 1896
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 2402-012.620 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002181/2009-83

92. A multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento), aplicada no lançamentoe
contestada na peça impugnatória, encontrava ressonância no art. 44, inciso I,da Lei n°
9.430/1.996, que assim dispunha:
Lei n° 9.430/1.996:
"Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas, calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I- de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o
acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração
inexata, excetuada a hipótese do inciso seguinte;
II- cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido
nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de
1.964,independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis.
93. A Medida Provisória n° 303/2.006 e, posteriormente, a Lei n° 11.488,de 15 de junho
de 2.007, em seu artigo 14, alteraram os incisos I e II, do supracitado artigo 44, nos
seguintes termos:
"Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I- de setenta e cinco por cento sobre a totalidade ou diferença de tributo, nos
casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração
de ajuste, no caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica.
§ 1° O percentual da multa de que trata o inciso I do caput será duplicado nos
casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 1.964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis." (grifos nossos)
94. Nos casos de apuração de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários
de origem não comprovada, a aplicação da multa de 75% encontra plena ressonância na
legislação de regência, em virtude da constatação de falta de declaração por parte da
contribuinte, devendo, destarte, ser mantida a multa de ofício de 75%, ora contestada.
95. No caso em tela, não tomou-se como pressuposto para aplicação da multa de ofício
de 75% a existência de dolo ou má-fé, caso em que essa multa seria qualificada
(duplicada) para 150% (cento e cinqüenta por cento), mas, somente, a constatação de
falta de declaração por parte da contribuinte, sendo descabida, portanto, a invocação do
princípio constitucional da presunção de inocência, cuja aplicação, inclusive, é
adequada ao Direito Penal.
[...]
Fl. 1897
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 2402-012.620 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002181/2009-83

II.4- DO PEDIDO DE JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS
117. No desfecho da peça impugnatória, a contribuinte protesta pela juntada posterior de
novos documentos aos autos, bem como pela sustentação oral e pela realizações de
diligências/intimações por parte do Fisco.
118. Na fase que antecedeu à lavratura do Auto de Infração, bem como quando da
apresentação da impugnação, a contribuinte carreou aos autos documentação que foi
objeto de apreciação no presente Acórdão.
119. O § 4°, do art. 16, do Decreto n° 70.235/1.972, com as alterações promovidas pelo
art. 67 da Lei n° 9.532/1.997, dispõe que:
"Art. 16....
§ 4°. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante _fazê-lo em outro momento_processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos."
(grifos nossos)
120. A própria legislação prevê hipóteses que viabilizariam a juntada de novos
documentos aos autos após a fase de apresentação da impugnação. Entretanto, o pedido
de juntada de novos documentos aos autos, para ser viável, além da apresentação de
justificativa prevista em lei, deve vir acompanhado dos documentos cuja juntada
pretende-se seja realizada, documentos esses que, no caso em análise, não foram
apresentados até a data do presente julgamento, fato que inviabiliza o pedido da
Impugnante.
[...]
Conclusão
Ante o exposto, rejeito as preliminares e prejudicial suscitadas no recurso
voluntário interposto e, no mérito, nego-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 1898
DF CARF MF
Original